Tribunal: TJDFT
Processo: 0000102-63.1999.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI SOBERANA. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA LEI PENAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal). A defesa alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, além de requerer a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal se limite exclusivamente à alínea "d".
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no julgamento em plenário posterior à pronúncia; (ii) analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar a aplicação da pena e a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posterior à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguida nulidade posterior à pronúncia, ausente violação ao art. 593, III, “a” do CPP.
5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no artigo 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao artigo 593, alínea “b”, do CPP.
6. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, situação verificada nos autos, afastando a alegada ofensa ao art. 593, III, “d” do CPP.
7. O artigo 155 do Código de Processo Penal, que visa impedir que as condenações se baseiem somente em elementos colhidos durante o inquérito judicial, aplica-se também aos vereditos do Tribunal do Júri. Precedente STJ.
8. A pena foi corretamente aplicada, com base na gravidade concreta do crime, que resultou no desamparo de filhos menores da vítima, sendo justificada a valoração negativa das consequências do delito.
9. Tendo o réu permanecido foragido por mais de 20 anos, resta devidamente fundamentada a manutenção da custódia diante do evidente risco de fuga e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, art. 593, III, "a", "b", “c” "d"; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdão 1823145, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 29/2/2024 e Acórdão 1874472, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 13/6/2024,